Tribunal: CARF
Processo: 11074.720076/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11074.720076/2011-79
ACÓRDÃO
2001-007.754 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO SERGIO DALLAGNOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas, tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.754 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11074.720076/2011-79
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 04/11 decorrente de procedimento
de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 - fls. 19/26 - onde se constatou:
 Dedução Indevida com Despesa de Instrução;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas;
 Dedução Indevida de Contribuição Patronal;
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.526,14 acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou
impugnação parcial ratificando as despesas médicas relacionadas à Unimed e com o profissional
Carlos Rodrigues que não mais residiria na cidade, motivo pelo qual não conseguiu o carimbo com
o seu CRM mas obteve o número por telefone.
Importante salientar que as demais despesas médicas e outras glosas não foram
impugnadas.
Decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento ao acatar o
documento apresentado pela Unimed, tendo sido mantida a glosa relativa ao profissional Carlos
Rodrigues. Abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização, e
com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 42/48 foi apresentado recurso voluntário no qual foi juntado recibo com o
carimbo do profissional.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.754 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11074.720076/2011-79
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A controvérsia dos autos é relativa aos requisitos formais que precisam estar
contidos no recibo emitido por profissional médico para fins de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda dos valores que lhe foram pagos. No caso em tela não foi contestada a
idoneidade do recibo, apenas verificou-se que nele não foi aposto o carimbo do profissional,
requisito essencial para a sua correta identificação.
Conforme mencionado no relatório, a decisão de primeira instância manteve o
crédito tributário a partir desse fundamento, apenas.
O contribuinte alegou inicialmente que não havia conseguido contato com o médico
que residiria em outra cidade, mas em seu recurso voluntário apresenta o recibo com o requisito
satisfeito, ou seja, com o carimbo médico posto. Assim, requer a procedência de seu recurso.
Inicialmente, entendo que os documentos apresentados em sede recursal precisam
ser apreciados em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se conhecer dos
documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas alegações e isso
possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera – seguisse na via
judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.754 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11074.720076/2011-79
4
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos apresentados.
O único fundamento para a glosa das despesas deduzidas pelo sujeito passivo a
título de despesas médicas é que não teria havido a completa e correta identificação do
profissional de saúde uma vez que o carimbo médico não constou no documento originalmente
apresentado.
Acontece que tal vício foi sanado pelo Recorrente, não havendo, portanto, motivos
para que a glosa de tal parcela não seja restabelecida.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 60
DF CARF MF
Original